Tribunal: STJ
Processo: 0143669-40.2022.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2181776 - RJ(2024/0427492-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: FILIPE SILVESTRE LACERDA BASTOS - RJ163344
AGRAVADO
: E.H. ARQUITETURA & PLANEJAMENTO LTDA
ADVOGADO
: MARCELO BATISTA LUDOLF GOMES - RJ151973
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CANCELAMENTO
DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS
INICIAIS.
DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
ART. 290
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS, EM REGRA, NA HIPÓTESE DE
CANCELAMENTO
DA
DISTRIBUIÇÃO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não se configura violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
acórdão impugnado examina o núcleo da controvérsia, apresentando
fundamentação apta à solução do litígio, sendo insuficiente a mera reiteração,
em agravo interno, de alegações genéricas de omissão e deficiência decisória
desacompanhadas de demonstração concreta dos vícios de embargabilidade.
2. A tese de deserção do recurso de apelação por ausência de preparo,
invocada pela parte agravante, não altera o fundamento determinante adotado
no acórdão recorrido e acolhido na decisão agravada, segundo o qual a
ausência de recolhimento das custas iniciais nos embargos à execução
acarreta o cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC) e, por conseguinte,
a extinção do feito sem resolução do mérito.
3. Na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, em
razão do cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas
iniciais (art. 290 do CPC), não há condenação em honorários sucumbenciais,
em regra, ainda que se alegue a ocorrência de triangularização processual,
com apresentação de defesa e contrarrazões, pois a controvérsia é
solucionada pelo marco processual do cancelamento da distribuição e suas
consequências.
4. A invocação de precedentes acerca da autonomia entre execução
fiscal e embargos para fins de fixação da verba honorária, bem como a
alegação de que honorários pagos em programa de regularização municipal se
referem apenas à execução fiscal, não infirmam a conclusão do acórdão
recorrido, quando este resolve a lide a partir do
do CPC, reputando
art. 290
indevida a imposição de novas verbas sucumbenciais.
5. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA56113644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:20
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 510650c2-478e-48ab-89fc-cfb96ca767e1

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:20
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 510650c2-478e-48ab-89fc-cfb96ca767e1

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2181776 - RJ(2024/0427492-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: FILIPE SILVESTRE LACERDA BASTOS - RJ163344
AGRAVADO
: E.H. ARQUITETURA & PLANEJAMENTO LTDA
ADVOGADO
: MARCELO BATISTA LUDOLF GOMES - RJ151973
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CANCELAMENTO
DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS
INICIAIS.
DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
ART. 290
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS, EM REGRA, NA HIPÓTESE DE
CANCELAMENTO
DA
DISTRIBUIÇÃO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não se configura violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
acórdão impugnado examina o núcleo da controvérsia, apresentando
fundamentação apta à solução do litígio, sendo insuficiente a mera reiteração,
em agravo interno, de alegações genéricas de omissão e deficiência decisória
desacompanhadas de demonstração concreta dos vícios de embargabilidade.
2. A tese de deserção do recurso de apelação por ausência de preparo,
invocada pela parte agravante, não altera o fundamento determinante adotado
no acórdão recorrido e acolhido na decisão agravada, segundo o qual a
ausência de recolhimento das custas iniciais nos embargos à execução
acarreta o cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC) e, por conseguinte,
a extinção do feito sem resolução do mérito.
3. Na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, em
razão do cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas
iniciais (art. 290 do CPC), não há condenação em honorários sucumbenciais,
em regra, ainda que se alegue a ocorrência de triangularização processual,
com apresentação de defesa e contrarrazões, pois a controvérsia é
solucionada pelo marco processual do cancelamento da distribuição e suas
consequências.
4. A invocação de precedentes acerca da autonomia entre execução
fiscal e embargos para fins de fixação da verba honorária, bem como a
alegação de que honorários pagos em programa de regularização municipal se
referem apenas à execução fiscal, não infirmam a conclusão do acórdão
recorrido, quando este resolve a lide a partir do
do CPC, reputando
art. 290
indevida a imposição de novas verbas sucumbenciais.
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA55776840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:51
Código de Controle do Documento: 6bf538e5-29f9-4be1-a7cd-a3f4bdd0ed8e

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO contra decisão monocrática de minha relatoria (fls. 1810-1813), que negou
provimento ao recurso especial, ante a inexistência de negativa de prestação jurisdicional.
A ementa foi assim redigida (fl. 1.810):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
SEM
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.

Inconformado, o ente municipal sustenta, em síntese, deficiência de
fundamentação e omissão do acórdão recorrido, notadamente por não ter sido enfrentada
a tese de deserção do recurso de apelação, por ausência de preparo.
Alega que teria havido triangulação da relação processual, com apresentação
de defesa e contrarrazões, o que atrai a necessidade de fixação de honorários
sucumbenciais.
Afirma, ainda, que os honorários pagos no âmbito do programa de
regularização municipal se referem à execução fiscal, e não aos embargos, defendendo a
autonomia destes para fins de sucumbência.
Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática para conhecimento e
provimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Sem razão a parte agravante.
A decisão atacada foi expressa ao assentar que o Tribunal de origem enfrentou
o tema do cancelamento da distribuição e da sucumbência, concluindo pela inexistência
de omissão e pela suficiência da fundamentação, afastando-se, por conseguinte, a alegada
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
No agravo interno, o recorrente reitera as mesmas alegações de deficiência de
fundamentação, sem demonstrar, concretamente, a presença de algum dos vícios de
embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) que autorizariam a
invalidação do julgado.
Documento eletrônico VDA55776840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:51
Código de Controle do Documento: 6bf538e5-29f9-4be1-a7cd-a3f4bdd0ed8e

Desse modo, a insurgência revela, em verdade, mero inconformismo com a
solução adotada, insuficiente para infirmar a decisão agravada.
Ademais, o Município sustenta que o recurso de apelação deveria ter sido
reconhecido como deserto, por ausência de recolhimento de custas, e que a decisão
monocrática teria sido omissa a respeito.
Não obstante os argumentos suscitados no presente recurso, a decisão
agravada assentou a controvérsia a partir do fundamento central adotado no acórdão
recorrido, qual seja, que a ausência de preparo dos embargos implicaria cancelamento da
distribuição (art. 290 do CPC) e, nessa hipótese, não haveria ônus sucumbenciais.
A fim de evitar teratologia, transcrevem-se os fundamentos lançados no
acórdão da Corte local (fl. 1717; sem grifos no original):

3. Com efeito, os Embargos não deveriam ser conhecidos e não terem
tido o prosseguimento, ante a ausência de preparo, cancelando-se como
consequência a distribuição, nos termos do
do CPC.
art. 290
4. O ponto processual importante é que o crédito objeto da Execução Fiscal
fora satisfeito, juntamente com as verbas processuais, e extinta a Execução.
5. Não caberia aqui a imposição de outras verbas sucumbenciais.
6. Em sendo assim, dá-se provimento ao recurso, para determinar o
cancelamento da distribuição, sem qualquer ônus para a apelante.

Com efeito, ainda que se examine a alegação recursal sob o prisma de suposta
omissão, não se verifica vício a sanar, pois o
tratou do ponto essencial
decisum
(cancelamento da distribuição e sua respectiva consequência, para fins de fixação de
honorários sucumbenciais), de modo a concluir pela inexistência de ofensa aos arts. 489
e 1.022 do CPC, razão pela qual não prospera a pretensão de rediscussão, em agravo
interno, com base em inconformismo com o resultado do julgamento.
O agravante invoca precedentes sobre a autonomia entre a execução fiscal e
os embargos à execução, para fins de fixação de honorários sucumbenciais, e sustenta
que o pagamento da verba honorária no programa municipal diria respeito apenas à
execução fiscal.
Entretanto, no caso concreto, o acórdão recorrido resolveu a controvérsia a
partir do marco processual do
do CPC (cancelamento da distribuição por falta de
art. 290
recolhimento das custas iniciais), reputando-se indevida a imposição de novas verbas
sucumbenciais.
A propósito, reitero precedente colacionado, que versa a questão em debate:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA
DISTRIBUIÇÃO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55776840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:51
Código de Controle do Documento: 6bf538e5-29f9-4be1-a7cd-a3f4bdd0ed8e

I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que determinou o cancelamento da distribuição de ação
monitória e afastou os ônus de sucumbência, após extinção do processo sem
resolução do mérito por falta de recolhimento das custas iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, na hipótese de extinção do
processo sem resolução do mérito por falta de recolhimento das custas iniciais, é
cabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais; (ii) analisar se
houve deficiência de prestação jurisdicional, em razão de alegada violação ao
§ 1o, VI, do CPC;
art. 489,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de extinção do
processo sem resolução do mérito por falta de recolhimento das custas iniciais, não
há condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, mesmo que tenha ocorrido
citação da parte contrária por erro processual.
4. A alegação de deficiência de prestação jurisdicional foi afastada, pois o
acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente e clara, não configurando
vício que pudesse nulificar a decisão.
5. A regra do
§ 1o, VI, do CPC, que exige distinção ou superação
art. 489,
para não aplicação de súmulas ou precedentes, aplica-se a súmulas ou precedentes
vinculantes, e não a julgados meramente persuasivos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A extinção do processo sem resolução do mérito
pelo cancelamento da distribuição em razão da falta de recolhimento das custas
iniciais não implica, via de regra, a condenação ao pagamento dos ônus
sucumbenciais. 2. A fundamentação contrária aos interesses da parte não configura
deficiência de prestação jurisdicional se o acórdão apresenta motivação suficiente e
clara."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 290, 485, IV, 489, § 1o, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.108.361/DF,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ,
19/9/2022;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.698.774/RS,
em
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul
1/9/2020;
AREsp n. 2.553.351/SC,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
relatora
16/12/2024;
REsp n. 2.053.571/SP,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 2.171.990/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
21/3/2025.

Assim, as razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o
fundamento determinante da decisão agravada, limitando-se a renovar teses já apreciadas
e afastadas, sem trazer elemento novo apto a modificar o entendimento consolidado.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:51
Código de Controle do Documento: 6bf538e5-29f9-4be1-a7cd-a3f4bdd0ed8e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.181.776 / RJ
Número Registro: 2024/0427492-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01436694020228190001 1436694020228190001 202425122340
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : FILIPE SILVESTRE LACERDA BASTOS - RJ163344
RECORRIDO
: E.H. ARQUITETURA & PLANEJAMENTO LTDA
ADVOGADO
: MARCELO BATISTA LUDOLF GOMES - RJ151973
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : FILIPE SILVESTRE LACERDA BASTOS - RJ163344
AGRAVADO
: E.H. ARQUITETURA & PLANEJAMENTO LTDA
ADVOGADO
: MARCELO BATISTA LUDOLF GOMES - RJ151973
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56078344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:54:31
Código de Controle do Documento: c0535b98-180d-4f1f-b2a4-d23d7fbe262a

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:54:31
Código de Controle do Documento: c0535b98-180d-4f1f-b2a4-d23d7fbe262a